Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-76.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANUÊNCIA DO AUTOR AOS TERMOS DO CONTRATO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DO AUTOR. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Comprovada a contratação de empréstimo consignado pelo autor, este é válido de pleno direito.
3. Ausente qualquer nulidade ou ato ilícito, não há se falar em repetição de indébito, tampouco em danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.